Tribunal: TJDFT
Processo: 0724144-33.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. PRETENSÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes, liminarmente, os pedidos de revisão de contrato bancário, afastando alegações de abusividade nos juros remuneratórios, capitalização, tarifas de avaliação, registro e demais encargos. A ação busca readequação das cláusulas contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se é nula a sentença proferida com fundamento no art. 332 do CPC, pela ausência de citação do requerido; e (ii) estabelecer se há ilegalidade ou abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização de juros, nas tarifas bancárias e demais encargos pactuados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A improcedência liminar prevista no art. 332 do CPC independe de citação, quando o pedido contraria entendimento consolidado em jurisprudência vinculante, inexistindo nulidade.
4.A revisão de juros remuneratórios exige demonstração objetiva de discrepância em relação à média de mercado. A recorrente não apresentou prova técnica ou dados concretos que indiquem abusividade. A mera alegação genérica não autoriza intervenção judicial.
5.A capitalização mensal é válida em contratos celebrados após 31/3/2000 quando prevista expressamente, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF.
6. Não há demonstração de cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros moratórios, multa e comissão de permanência. A alegação é abstrata e desacompanhada de documentos mínimos.
7.A necessidade de perícia contábil não se configura quando a controvérsia é eminentemente jurídica, sendo desnecessária na ausência de indícios de abusividade concreta.
8.O indeferimento da gratuidade de justiça foi fundamentado e não gerou prejuízo, especialmente diante do recolhimento regular do preparo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença.
Teses de julgamento: "1. A revisão de juros remuneratórios exige comprovação objetiva de abusividade em relação à média de mercado. 2. A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada. 3. São válidas as tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, salvo ausência de prestação do serviço ou onerosidade excessiva."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 239, art. 332, arts. 2o e 3o; CDC; STJ, Súmulas 539 e 541; STF, Súmula; CC, art. 1.361, §1o; CONTRAN, Resolução no 320/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1578553/SP (Tema 958), 2a Seção, j. 28/11/2018.